Tribunal: STF
Processo: HC 80258
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: Júri. Veredicto absolutório, anulado em grau
de apelação, sem que se possa deduzir, sequer dos termos do
acórdão, a caracterização de decisão manifestamente contrária à
prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)